Tribunal: TJDFT
Processo: 0739654-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739654-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELMA SIMOES ALVES COSTA AGRAVADO: UNIMED MARQUES DE VALENCA COOP.DE TRABALHO MEDICO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a agravante para, no prazo de 2 (dois) dias, manifestar-se sobre a utilidade/necessidade no requerimento para que a intimação ocorra por meio do oficial de justiça, considerando que a o agravado possui sede no Estado do Rio de Janeiro, e seria necessária a expedição de carta precatória para cumprimento na comarca daquele juízo, o que, aparentemente, retardaria ainda mais a marcha processual. Além disso, comprove se o aviso de recebimento não foi devidamente recebido. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator